Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718647-82.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DONIZETE ANTONIO TAVARES, MARLY DE OLIVEIRA TAVARES, FRANCISCO DE ASSIS BRASIL EMBARGADO: GABRIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos pelos Apelados FRANCISCO DE ASSIS BRASIL, DONIZETE ANTÔNIO TAVARES E MARLY DE OLIVEIRA TAVARES, (ID 34489575) em face de GABRIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA em face do acórdão de ID 33845851, que nos autos da apelação interposta em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por evicção, deu provimento a apelação, para (i) reformar a sentença e julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os Réus, solidariamente, a pagarem R$ 80.000,00 pelo valor do imóvel, R$ 10.000,00 pelo valor da garagem e R$ 21.151,89 a título de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente do respectivo desembolso e juros de mora de 1% a contar da citação e (ii) inverter os consectários de sucumbência, majorando o percentual para 15% (quinze por cento). Nas razões dos embargos de declaração, os Apelados, ora Embargantes, sustentam que: (i) “Os Recorridos em sede de Contestação suscitaram preliminar de mérito de ilegitimidade passiva de DONIZETE e MARLY, sob os argumentos ali despendidos”; (ii) “O pedido dos Recorrentes foi indeferido em sede de Sentença, integralmente, motivo pelo qual não cabia aos Recorridos legitimidade para recursos”; (iii) “A Turma julgou procedentes os pedidos formulados pelo Recorrente, MAS NO ENTANTO SE OMITIU em relação a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA suscitada”. Pedem a apreciação da preliminar de mérito aduzida em sede de Contestação, julgando-a procedente, para excluir da demanda DONIZETE ANTONIO TAVARES e MARLY DE OLIVEIRA TAVARES. Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 35222228). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na existência, nos próprios termos da decisão embargada, de proposições inconciliáveis entre si. A obscuridade decorre da falta de clareza e da dificuldade de compreensão da redação do acórdão. A omissão, ao seu turno, é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. No presente caso os Embargantes sustentam que (i) “Os Recorridos em sede de Contestação suscitaram preliminar de mérito de ilegitimidade passiva de DONIZETE e MARLY, sob os argumentos ali despendidos”; (ii) “O pedido dos Recorrentes foi indeferido em sede de Sentença, integralmente, motivo pelo qual não cabia aos Recorridos legitimidade para recursos”; “A Turma julgou procedentes os pedidos formulados pelo Recorrente, MAS NO ENTANTO SE OMITIU em relação a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA suscitada”. Com efeito, não vislumbro a existência do vício apontado pelos Embargante. Razão pela qual o presente recurso não deve ser conhecido, isso porque a questão da ilegitimidade passiva dos Embargantes, como eles mesmos afirmam, foi suscitada na contestação e não renovadas nas contrarrazões ou por outro meio idôneo. Além disso, tal questão já foi definitivamente resolvida na decisão saneadora de ID 30095619. Nos seguintes termos: [...] Passo à análise das preliminares de mérito. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA: Defendem os requeridos DONIZETE ANTONIO TAVARES e MARLY DE OLIVEIRA TAVARES, em sede preliminar, que não ostentariam capacidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de não terem firmado negócio jurídico juntamente com a parte autora. Afirma que a alegada cessão de direitos do requerido FRANCISCO ao requerido DONIZETE foi cancelada, motivo pelo qual foi realizada uma nova cessão em benefício da parte autora, realizada por FRANCISCO e não pelos requeridos DONIZETE e MARLY. Afirma que, o fato de a parte autora ter promovida a transferência do importe de R$ 74.800,00 (setenta e quatro mil e oitocentos reais) ao requerido DONIZETE se deu, em razão de FRANCISCO possuir uma dívida anterior com DONIZETE. Em relação às preliminares de ilegitimidade passiva suscitada, nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Essa condição da ação se traduz na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado, devendo ser aferida à luz das informações trazidas pela petição inicial (teoria da asserção), sendo quaisquer outras considerações quanto à sua responsabilidade afetas ao mérito. Na hipótese em apreço, em que pese o instrumento particular de cessão de direitos referente ao imóvel descrito por localizado na Chácara 83, Lotes 05/07, Apartamento no 216, Setor Habitacional Vicente Pires, DF, e vaga de garagem no 09, tenha sido firmado entre a parte autora e o requerido FRANCISCO DE ASSIS BRASIL, consoante ID no 26434969, observo que o mesmo imóvel foi objeto de cessão de direitos entre o requerido FRANCISCO e os requeridos DONIZETE e MARLY, consoante ID no 26434952. Não obstante, tem-se que os valores atribuídos ao referido apartamento no 216, foram transferidos em benefício do requerido DONIZETE, conforme se depreende dos comprovantes de IDs nos 26434985 e 26435003. Percebe-se, assim, que, ao revés do sustentado em contestação, ostentariam os requeridos, ao menos indiciariamente, pertinência subjetiva para figurar no polo passivo deste feito, devendo as questões atinentes à responsabilização pelo pagamento da referenciada prestação ser aferidas no momento adequado (deslinde meritório). Deste modo, com base nas informações contidas na petição inicial e nos documentos juntados, e, tendo em vista que eventuais análises sobre a responsabilidade dos réus são questões que dizem respeito ao mérito da ação, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. [...] Além disso, não há notícias nos autos de que os Embargantes interpuseram recurso cabível no momento oportuno, qual seja, no prazo para que as partes se insurgissem em face da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, o que acarretou a preclusão. Diante disso, verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, que assim estabelece “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. QUESTÃO ANALISADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual o executado alegou a nulidade da citação por edital. 2. Mesmo que a nulidade da citação se trate de matéria de ordem pública, passível de ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1o, CPC), a questão já restou abordada na fase de conhecimento, em relação a qual se operou coisa julgada material, tornando incabível que a parte tente novamente discuti-la na fase de execução. 3. Vale acrescentar que a Curadoria Especial, embora tenha manejado o recurso de apelação em favor do requerido, deixou de impugnar especificamente o capítulo da sentença que afastou a nulidade do ato citatório. 4. Nesse contexto, forçoso concluir que a matéria foi atingida pelos efeitos da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC: "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 5. Precedente do STJ: "1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo. [...]" (4a Turma, AgRg no REsp 1553951/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/09/2016). 6. Precedente do TJDFT: "1. Comparecendo a parte aos autos após a prolação da sentença e interpondo embargos de declaração para arguir a nulidade da citação, mas deixando de interpor apelação após a rejeição deles, opera-se a preclusão da questão, na sua forma máxima, representada pela coisa julgada. Portanto, é inadmissível reagitar a alegação de nulidade da citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de malferimento ao art. 507, do CPC." (4a Turma Cível, 07523869620208070000, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 25/10/2021). 7. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1410883, 07354150220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. INCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.Unânime. (Acórdão 1395869, 07193286820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Por conseguinte, vê-se que não há qualquer omissão no julgado que, com nitidez, expressa os seus fundamentos e é facilmente interpretado. Cumpre acentuar que os Embargantes não apontaram nenhum vício no acordão embargado, portanto, tais embargos de declaração são inadmissíveis. Ressalte-se que a mera discordância dos Embargantes com o entendimento do Juízo de origem, em decisão já preclusa, não autoriza a oposição de embargos de declaração. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o já julgado, os Embargantes estarão sujeitos à multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Na dicção do art. 932, inc. III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento nos art. 932, inc. III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por serem inadmissíveis. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de maio de 2022 10:15:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador